Tribunal: TJDFT
Processo: 0703720-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONSTRUCEN ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA - ME (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n° 0016272-41.2016.8.07.0001 proposto contra BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASÍLIA LTDA (agravado/executado), que rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 112991313 dos autos de origem): (...) 1. Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por CONSTRUCEM ADMINISTRAÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA, a fim de que sejam alcançados os patrimônios dos sócios da executada BAR E RESTAURANTE DO ALEMÃO DE BRASILIA LTDA. 2. A credora sustenta que: (i) o sócio da executada peticiona com documentos, trazendo fatos e provas pertinentes à demanda e ao que se buscava; (ii) processos judiciais trabalhistas anexados comprovam que está caracterizada a confusão patrimonial, falta de autonomia, abuso da personalidade jurídica, já que o sócio vem pagando dívidas da empresa com patrimônio próprio; (iii) o sócio vem fazendo remessas de valores de sua conta pessoal para a conta da empresa executada; (iv) a empresa teria apresentado recibos de Processamento do Livro Fiscal Eletrônico zerados, sem repassar ao ente público os valores referentes às entradas e saídas que ocorreram no período de março a agosto de 2016, período em que a empresa ainda estava em funcionamento. 3. Ao final, requer a citação dos sócios da executada e que, ao final, seja acolhido o incidente. 4. Yellowwood Consultoria LTDA apresentou contestação, id 100609247. Alerta que os supostos fatos novos apresentados pela credora não envolvem a peticionante. Além disso, entende que não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pleito. Ao final, requer a rejeição do incidente. 5. Celso Ubirajara Russomanno apresentou sua defesa, id 100656589. Afirma que, por longos anos, vem suportando praticamente sozinho todas as despesas da empresa Bar do Alemão com seu patrimônio pessoal, arcando com despesas que deveriam ser suportadas pelo patrimônio da pessoa jurídica. 6. Entende, assim, que o incidente deve ser processado e admitido, para que cada sócio seja chamado para responder sobre sua cota parte na empresa. 7. Herbert Steiner apresentou contestação, id 10212508. Argui preliminar de ilegitimidade, uma vez que retirou-se da sociedade "Bar e Restaurante do Alemão de Brasília" aos 25 de julho de 2013, com alteração protocolizada perante a Junta Comercial do Distrito Federal em 18/10/2013. Assevera que, posteriormente à sua saída, as partes celebraram novo contrato de locação. 8. Desta forma, ao celebrar novo contrato, sem anuência do peticionante, a credora teria concordado que a dívida fosse assumida integralmente pelos novos contratantes. Entende que, para que o pedido seja cabível, deve ser comprovada a má-fé dos sócios, o que não restou comprovado. 9. A parte autora teria requerido a exclusão de Hebert Steiner, já que ele teria sido retirado do quadro societário ainda em 2013, o que foi acolhido pelo Juízo. 10. Luna Mirah de Araújo Gomes apresentou contestação, id 111225723. A sócia alega que existe um alinhamento entre a credora e o sócio Celso Ubirajara Russomanno, decorrente de ajuste firmado entre as partes em processo que tramita perante a 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, no qual a credora garante plena quitação da cota-parte devida pelo sócio Celso Ubirajara Russomanno quanto ao que está sendo cobrado na presente ação. 11. Entende ser estranha a manifestação do sócio no sentido de que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 12. Ressalta que não restam presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual, ao final, requer a improcedência do pedido. 13. Réplica no id 111496935. 14. Os autos vieram conclusos. 15. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, só autorizada após a efetiva comprovação dos requisitos enumerados no art. 50 do Código Civil. 16. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores para tanto. Dispõe o art. 50 do Código Civil o seguinte: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. 17. A confusão patrimonial baseia-se na separação patrimonial, destacando os fundamentos da desconsideração conforme negócios interna corporis (desvio de poder e fraude à lei) ou externa corporis da pessoa jurídica (confusão patrimonial entre titular do controle e sociedade comparada). O desvio de finalidade, por sua vez, ocorre quando os sócios ou administradores utilizam a sociedade para fins diversos daqueles almejados pelo legislador, isto é, fora do objeto societário (SILVA, ALEXANDRE COUTO - Desconsideração da personalidade jurídica: limites para sua aplicação, in RT 780/47). 18. No caso em questão, tenho que a parte autora não conseguiu demonstrar suficientemente os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica da executada e alcançar os bens dos sócios. 19. Não há prova de que houve confusão patrimonial ou desvio de finalidade, pois a mera dissolução irregular da pessoa jurídica não implica, necessariamente, a desconsideração da personalidade, sendo certo que a Súmula no 435 do STJ somente se aplica aos casos de execução fiscal. 20. As planilhas apresentadas pelo sócio Celso Ubirajara Russomanno, id 93446035, não se prestam a comprovar o alegado. 21. Da mesma forma, os documentos juntados entre os id's 93479730 a 93479739 não servem de prova de que os impostos tenham sido pagos em favor da executada, uma vez que o débito foi pago por outra empresa, NDC Comunicações LTDA ME. 22. Cumpre destacar, por oportuno, que, ainda que o sócio tenha respondido por dívidas trabalhistas, é comum na justiça do trabalho a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor (art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que o incidente instaurado deve ser analisado com base na teoria maior (art. 50 do Código Civil). 23. Por fim, não é demais ressaltar que a desconsideração da personalidade jurídica é cabível quando há a finalidade de frustrar o pagamento de dívidas, o que é totalmente distinto do que, alegadamente, vem ocorrendo no caso em tela, em que um dos sócios busca exclusivamente, por meio da utilização de recursos próprios, efetuar o pagamento de dívidas da empresa. 24. Assim sendo, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 25. À exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens da executada passíveis de penhora. 26. Preclusa a presente, proceda-se a exclusão dos interessados. 27. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 32428291), o agravante afirma que o sócio da agravada está pagando dívidas da empresa com seu próprio patrimônio, por intermédio de sua empresa denominada NDC COMUNICAÇÕES. Diz que restou comprovada a confusão patrimonial dos bens da sociedade com o do sócio, de forma deve ser desconsiderada a personalidade jurídica da agravada, nos termos do art. 50, § 2°, do Código de Processo Civil. Sustenta que “não se pode deixar de considerar que a atividade societária da empresa é de Bar e para auferir receita necessita, evidentemente, estar realizando a operação de compra e venda, o que não existe no caso, pois já foi provado que além de não possuir sede, inexiste também movimentação financeira, o que se prova com os Recibos de Processamento do Livro Fiscal Eletrônico de ID. 85167529 - pág. 95 e 98 dos autos na origem, referente aos meses de julho e agosto/2015, os quais todos se encontram zerados” (ID 32428291 – Pág. 8) Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, para sobrestar o andamento do feito na origem até o julgamento do recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 32428294). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. No caso, verifico que o magistrado a quo consignou expressamente que a exclusão dos interessados deverá aguardar a preclusão da decisão, o que retira da hipótese o perigo de dano alegado pelo agravante. Confira-se: (...) 24. Assim sendo, REJEITO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 25. À exequente para, no prazo de 5 dias, indicar bens da executada passíveis de penhora. 26. Preclusa a presente, proceda-se a exclusão dos interessados. (...) Assim, a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação na origem, com a consequente exclusão dos interessados do feito, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Ademais, a questão será mais bem apreciada quando do julgamento do mérito recursal, sem prejuízo ao agravante, depois de respeitado o contraditório, procedimento essencial para a detida análise do caso debatido. Além disso, vejo que o agravante, em suas razões recursais, não alegou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma a autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao juízo de origem. Publique-se.